Tribunal: TJDFT
Processo: 0728390-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0728390-69.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: ROBERTO ALVES LUTZ PINHEIRO PACIENTE: MARIA GABRIELA ANDRADE OLIVEIRA RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido liminar, impetrado por advogado em favor de MARIA GABRIELA ANDRADE OLIVEIRA no qual aponta como ato coator decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de São Sebastião que, em 27/07/2020, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva da paciente, em autos que apuram suposto crime de homicídio qualificado tentado (ID 18490442). Alega o impetrante, em síntese, desnecessidade da prisão preventiva diante da superveniência da pandemia do Covid-19, pois o encarceramento implicaria risco de contágio à acusada, a qual é mãe de três menores. Pede então o cancelamento da ordem de prisão, com a aplicação de medidas cautelares alternativas (ID 18490446). Consoante certidão ID 18498273, há quatro Habeas Corpus anteriores objeto da prevenção desta Relatoria, sendo três relativos à ora paciente e um referente ao corréu. É o breve relatório. Decido. Inicialmente, consigno que a legalidade e adequação da custódia cautelar da paciente já foi examinada nos autos do primeiro Habeas Corpus impetrado, a saber, HBC n. 0707382-70.2019.8.07.0000, de minha Relatoria, tendo sido o pedido de revogação da prisão preventiva denegado, à unanimidade, pela Egrégia 3a Turma Criminal, em julgamento realizado em 13/06/2019 (Acórdão n. 1178963). O segundo writ do mesmo impetrante, o HBC n. 0721408-73.2019.8.07.0000, teve o seu seguimento negado em 08/10/2019, por tratar-se de reiteração do anterior. O ora causídico ainda impetrou o terceiro Habeas Corpus em favor da paciente, o de n. HBC 0721460-35.2020.8.07.0000, na data de 06/07/2020, em relação ao qual também foi negado o seguimento, tendo em vista que o pedido de afronta à Recomendação n. 62/CNJ (COVID-19) implicaria indevida supressão de instância. Dessa forma, vê-se que a decisão combatida - benevolente com o advogado impetrante, além de analisar o novo pedido formulado pela defesa, e asseverar a não devolução dos autos físicos pelo patrono desde a data de 07/02/2020, partiu da presunção de que não houve má-fé processual, mas apenas “lapso profissional lamentável”. Dito isso, verifico que não estão presentes os requisitos ensejadores da medida urgente. A simples menção à pandemia do novo coronavírus (COVID-19), por si só, sem qualquer prova pré-constituída relacionada ao quadro atual de saúde da paciente, não autoriza a concessão de ordem de soltura. Ademais, a acusada, que ostenta condenação definitiva, ainda se encontra foragida do distrito da culpa desde a data do decreto preventivo (02/04/2019). Destarte, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se as informações à autoridade processante no prazo regimental. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 10 de agosto de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator